Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-74.2019.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1016539-74.2019.8.11.0002

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR:
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DE
S
. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. HELIO NISHIYAMA]

PARTE(S):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA AFERIÇÃO TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDIRETA COMPROMETIDA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por VM Mineração e Construção EIRELI em face de acórdão que manteve a improcedência de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, validando cobrança de energia elétrica (setembro/2019) baseada em suposta irregularidade no medidor. A embargante aponta omissão quanto à análise da nulidade do procedimento administrativo e fragilidade da prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a nulidade do procedimento administrativo de aferição do medidor por ausência de notificação do consumidor; (
ii
) saber se a prova pericial judicial, realizada anos depois em medidor diverso e baseada em dados administrativos contestados, é suficiente para lastrear a cobrança.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (art. 129) impõe à concessionária o dever de notificar o consumidor para acompanhar a avaliação técnica do medidor. A ausência de assinatura no TOI e a falta de comprovação da ciência do usuário acerca da perícia no IPEM/MT configuram violação frontal aos princípios do contraditório e da ampla defesa, viciando o procedimento administrativo.

4. A perícia judicial, realizada mais de três anos após os fatos e sobre equipamento distinto do original, limitou-se a validar indiretamente as conclusões do órgão metrológico (IPEM). Contudo, estando a própria aferição administrativa contaminada por vício formal insanável, a prova técnica judicial perde sua robustez e aptidão para sustentar a presunção de legitimidade da fatura.

5. Reconhecida a fragilidade probatória e a nulidade do procedimento de apuração, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para declarar a inexigibilidade do débito impugnado, determinando-se o refaturamento com base na média de consumo, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A inobservância das formalidades previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente a ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhar a aferição técnica do medidor, enseja a nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa quando não demonstrada a ciência formal do consumidor. 2. É inviável a manutenção de cobrança de recuperação de consumo quando a perícia judicial se baseia exclusivamente em dados de procedimento administrativo viciado, sem análise direta do equipamento original."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 3º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1043347-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024; TJMT, AI 1000479-81.2020.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
em face do Acórdão de ID 331724399, prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1016539-74.2019.8.11.0002, em que figura como apelante a embargante e como apelada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O acórdão embargado negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela autora nos autos de
ns
. 1016539-74.2019.8.11.0002, 1019987-55.2019.8.11.0002 e 1000571-67.2020.8.11.0002, por meio de julgamento conjunto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos declaratórios de inex
igibilidade de débito. A decisão colegiada fundamentou-se na regularidade da perícia técnica judicial, que atestou o funcionamento adequado dos equipamentos de medição, corroborada pela aferição do órgão metrológico oficial (IPEM-MT), e na legitimidade da cobrança da demanda contratada, prevista na regulação setorial, mesmo diante da interdição das atividades da unidade consumidora por fato de terceiro, ante a ausência de pedido administrativo de suspensão ou redução da demanda.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 335687854) alegando a existência de omissões e contradições no julgado. Sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em contradição ao validar laudo pericial realizado em medidor diverso do instalado à época dos fatos e sem levantamento de carga in loco; (
ii
) houve omissão quanto à análise do impacto da interdição total das atividades por força maior (ato da ANM/SEMA), o que tornaria indevida a cobrança de ultrapassagem de demanda e energia reativa; (
iii
) o julgado foi omisso e contraditório ao não aplicar o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; e (
iv
) houve omissão quanto à nulidade do procedimento administrativo de troca do medidor, realizado sem notificação prévia (art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL). Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões (ID 336813385), sustenta o embargado que os embargos possuem nítido caráter de inconformismo e rediscussão do mérito, não havendo vícios a serem sanados, requerendo a rejeição do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões e contradições no acórdão, visando, precipuamente, a reforma do julgado quanto à validade da prova pericial e à exigibilidade das faturas de energia elétrica.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Pois bem.

A embargante alega contradição e insuficiência metodológica no laudo pericial, bem como omissão na valoração da prova documental da interdição. Sustenta que a perícia analisou medidor diverso e desconsiderou a paralisação das atividades operacionais, o que impactaria diretamente no consumo.

Entretanto, o acórdão enfrentou expressamente tais questões. A decisão colegiada consignou que a perícia foi realizada regularmente, com observância do contraditório, e que a utilização de equipamento diverso foi justificada pelo perito, demonstrando que a extração dos dados de memória de massa correspondeu ao período controvertido. Além disso, o julgado ratificou a conclusão pericial, corroborada pela aferição oficial do IPEM-MT, de que os equipamentos estavam regulares e os valores faturados eram compatíveis com os dados de memória de massa.

A suposta contradição interna apontada pela embargante decorre de sua premissa de que a relação deveria ser regida pelas normas consumeristas, tese que foi afastada pelo julgado ao manter a distribuição do ônus da prova conforme o regramento processual comum. Portanto, não há vício no julgado, mas sim discordância da parte com a valoração da prova técnica adotada pela Turma.

De maneira semelhante, afirma a embargante que o acórdão foi omisso e contraditório ao manter a cobrança da demanda contratada e das ultrapassagens, desconsiderando o dever de mitigar prejuízos e a boa-fé objetiva diante do rompimento da barragem e interdição das atividades da embargante.

O ponto foi objeto de análise específica no voto condutor. O Acórdão reconheceu a interdição por fato de terceiro (ANM), mas adotou a tese jurídica de que tal circunstância não afasta a obrigação de pagamento da demanda contratada enquanto vigente o contrato, mormente diante da ausência de pedido administrativo de suspensão ou redução da demanda:

“
Embora se trate de fato alheio à vontade da empresa, tal circunstância não afasta a obrigação contratual, pois a concessionária manteve a infraestrutura necessária para atendimento da demanda contratada.

A jurisprudência tem reconhecido que fatos supervenientes, ainda que excepcionais, não afastam a obrigação de pagamento da demanda contratada, salvo acordo entre as partes ou pedido administrativo de redução.
”

A decisão foi clara ao estabelecer que a obrigação persiste independentemente do consumo efetivo, afastando, por consequência lógica, a alegação de violação ao dever de mitigar prejuízos, uma vez que considerou que a concessionária manteve a disponibilidade da potência contratada. O inconformismo da embargante com a interpretação da norma regulatória e dos princípios contratuais não configura omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria já combatida e decidida fundamentadamente pelo colegiado. É incabível o uso dos
aclaratórios
para adequar o julgado à visão do embargante. Conforme entendimento consolidado, “
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.).

Noutro giro, quanto às alegações sobre a cobrança de ultrapassagem e a suposta fragilidade das alegações da concessionária, o acórdão baseou-se na higidez da prova pericial, que atestou a regularidade da medição e a compatibilidade dos valores faturados.

A validação da perícia judicial e da aferição do IPEM-MT supre eventuais questionamentos sobre o procedimento administrativo, uma vez que a regularidade da medição foi confirmada em juízo sob o crivo do contraditório. A cobrança de ultrapassagem decorre da validação da medição de demanda realizada pelo equipamento, considerado regular. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, quanto à tese de contradição na não aplicação da teoria finalista mitigada para reconhecer sua hipossuficiência técnica, o acórdão fundamentou a manutenção da sentença com base na suficiência da prova técnica produzida nos autos. O julgado destacou que a apelante não produziu prova técnica idônea capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos da concessionária e a conclusão da perícia judicial, mantendo implicitamente a aplicação da legislação comum ao caso concreto.

A revisão do enquadramento da embargante como consumidora ou a alteração da distribuição do ônus da prova implicaria reexame de mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Friso que “
a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
” (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016). No presente caso, não há proposições inconciliáveis entre si no acórdão, mas sim uma conclusão desfavorável ao embargante, que busca rediscutir o mérito.

No que tange ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, friso que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que decida a controvérsia com fundamentação suficiente. Conforme pacífica jurisprudência, “
A manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender
o
requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número.
” (
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
24
DE FEVEREIRO 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

APÓS O RELATOR REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS, ACOMPANHADO DA 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2º VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR HÉLIO
NISHIYAMA
. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 3 DE MARÇO DE 2026.

SESSÃO DE 17 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria referente ao mérito do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VM Mineração e Construção EIRELI
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e manteve a improcedência da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito proposta em face de
Energisa Mato Grosso
.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a validade da cobrança de energia elétrica questionada, sem enfrentar adequadamente pontos relevantes suscitados pela embargante.

Pois bem.

Com a devida vênia ao voto do eminente Relator, entendo que os embargos comportam acolhimento.

Inicialmente, impõe-se delimitar o objeto da controvérsia.

Os presentes autos tratam especificamente da impugnação à fatura de energia elétrica referente ao mês de setembro de 2019, período anterior à paralisação das atividades da mineradora determinada por órgãos fiscalizadores.

Assim, a discussão acerca da interrupção das atividades empresariais mostra-se secundária para o deslinde da controvérsia, devendo o foco recair na discrepância do consumo faturado naquele mês específico.

No contexto fático delineado nos autos, verifica-se que, no período questionado, encontrava-se instalado na unidade consumidora da autora o medidor n. 2880552.

Após as reclamações apresentadas pela empresa acerca da fatura de setembro de 2019, a concessionária procedeu, em 30 de janeiro de 2020, à retirada desse equipamento para aferição, ocasião em que foi instalado o medidor n. W9-0045182-90, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 298959869).

Posteriormente, o medidor retirado – que registrou o consumo referente à fatura de setembro/2019 – foi submetido à avaliação técnica pelo IPEM/MT, que atestou sua regularidade (id. 298959871).

Todavia, também quanto ao procedimento administrativo que resultou na aferição do medidor pelo IPEM, surgem questionamentos relevantes.

A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelece regras claras para a apuração de eventuais irregularidades na medição de consumo:

“
(...)
Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...) § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, (...)

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. (...)

Sobre o tema, a jurisprudência desse Tribunal tem reiteradamente destacado a necessidade de observância dessas formalidades como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo de recuperação de consumo, especialmente quando a aferição do medidor servirá de fundamento para a cobrança.

Nesse sentido:

“
(...) O procedimento adotado pela Energisa a título de recuperação de consumo não
obedeceu os
dispositivos legais sobre a matéria, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado.

Assim, sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo, incluindo a avaliação realizada pela Energisa, ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1043347-28.2021.8.11.0041, rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024).

É certo, ainda, que a ausência de assinatura no TOI não conduz automaticamente à nulidade do procedimento quando comprovada a ciência formal do consumidor, conforme também reconhecido por esse Tribunal:

“
(...) A falta de assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção não invalida o procedimento administrativo de recuperação de consumo
quando comprovada a ciência formal do consumidor
. (...)
”

(TJMT, AI 1000479-81.2020.8.11.0037, rel. desa. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025) (destacamos).

Entretanto, não é essa a situação verificada nos autos.

No presente caso, o TOI juntado não contém assinatura de representante da unidade consumidora, limitando-se a registrar suposta recusa em assiná-lo. Tampouco há comprovação de envio posterior do documento ou de comunicação formal acerca da realização da aferição do medidor pelo IPEM/MT, nos termos exigidos pelo art. 129, §§ 3º e 7º, da Resolução ANEEL n. 414/2010.

Ao revés, a empresa autora reiterou, ao longo de toda a instrução processual, que não foi cientificada nem teve oportunidade de acompanhar a aferição realizada no IPEM/MT, circunstância que não foi efetivamente infirmada pela concessionária.

Assim, a aferição administrativa do medidor – elemento central para validar a cobrança – apresenta fragilidade quanto à observância das garantias mínimas do contraditório e da transparência previstas na regulamentação setorial.

Superada essa questão, cumpre examinar a prova pericial judicial produzida nos autos.

O processo foi ajuizado em novembro de 2019, seguiu seu curso e, somente no ano de 2023, mais de três anos após os fatos, foi realizada a perícia técnica. Entretanto, na ocasião da diligência, o medidor existente na unidade consumidora já era outro, identificado pelo n. W9-0078195-17, diverso tanto daquele que registrou o consumo questionado quanto do que foi instalado na ocasião da substituição realizada pela concessionária.

Assim, no caso concreto, constata-se a existência de três equipamentos distintos:

(i)

o medidor n. 2880552, responsável pela medição do consumo da fatura impugnada – setembro de 2019;

(
ii
)

o medidor n. W9-0045182-90, instalado quando da retirada do primeiro para aferição; e

(
iii
)

o medidor n. W9-0078195-17, existente na unidade consumidora à época da realização da perícia judicial.

Essa circunstância revela fragilidade relevante na prova técnica produzida em juízo, uma vez que o equipamento efetivamente responsável pela medição do período controvertido não foi submetido à perícia judicial direta.

Além disso, observa-se que o próprio perito reconheceu a existência de discrepância relevante no consumo registrado na fatura de setembro de 2019 em relação aos meses imediatamente anteriores.

Não obstante, o
expert
baseou suas conclusões principalmente na análise da chamada “memória de massa” do medidor e na aferição realizada pelo IPEM. Nesse sentido, consignou no laudo:

“
Desta forma, os dados da memória de massa do medidor estão em conformidade com o consumo calculado na fatura de energia, e este mesmo medidor que estava presente entre 24/08/2019 e 24/09/2019 foi aprovado na aferição de suas características técnicas
.” (id. 298959893).

Entretanto, se a própria aferição realizada pelo IPEM se encontra sob questionamento quanto à observância das formalidades regulamentares, não se mostra adequado utilizá-la como fundamento determinante para validar a medição contestada.

Em outras palavras, a perícia judicial acabou por reproduzir, de forma indireta, as conclusões do procedimento administrativo da concessionária, sem que tenha havido efetiva verificação técnica do equipamento responsável pela medição do período controvertido.

Esses aspectos, contudo, não foram devidamente enfrentados na sentença nem no acórdão que negou provimento à apelação, que se limitaram a acolher a conclusão pericial sem examinar de forma aprofundada as controvérsias relativas à validade do procedimento administrativo e à confiabilidade da prova técnica produzida.

Diante disso, mostra-se procedente a alegação da embargante de que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar a alegada nulidade do procedimento administrativo de retirada e aferição do medidor, realizado em possível desconformidade com o art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010.

Essa circunstância revela vício apto a ensejar o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, uma vez que o saneamento da omissão conduz à revisão da conclusão anteriormente adotada.

Com efeito, diante da fragilidade do procedimento administrativo que embasou a aferição do medidor e da ausência de prova técnica direta sobre o equipamento responsável pela medição do período controvertido, não se mostra possível manter a presunção de legitimidade da fatura questionada.

Por fim, ressalta-se que, embora a embargante, nos pedidos, tenha postulado a declaração de inexigibilidade “
dos débitos das faturas de
Setembro
,
Outubro
,
Novembro
e
Dezembro
de 2019 (...)
”, os presentes autos, desde a inicial, concentram-se na controvérsia relativa exclusivamente à fatura de setembro de 2019.

Assim, a presente decisão limita-se ao referido período, não abrangendo automaticamente as demais faturas mencionadas pela parte autora, cuja eventual discussão demandaria análise própria.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
VM Mineração e Construção EIRELI
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para declarar a inexigibilidade da fatura de energia elétrica referente ao mês de setembro de 2019, com determinação de refaturamento pela média de consumo da unidade consumidora.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O (R E T I F I C A D O)

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Embora este relator tenha, em momento anterior, proferido voto no sentido de rejeitar os embargos, após detida
reflexão e reexame mais acurado
da matéria, entendo por bem rever meu posicionamento, passando a aderir à divergência inaugurada pelo segundo vogal, Desembargador Hélio
Nishiyama
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026